Tribunal: STF
Processo: HC 82834
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 146 DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE
A CONDUTA DO AGENTE. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INÉPCIA.
A denúncia que não descreve de forma clara e objetiva a
conduta delitiva atribuída ao paciente, impedindo, com isso, a
caracterização de seu comportamento como co-autoria ou participação,
 não preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
tornando inviável o exercício da ampla defesa.
Ordem concedida.